Tribunal: CARF
Processo: 15956.000323/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000323/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.969 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2021
Recorrente
CENTRAL ENERGÉTICA RIBEIRÃO PRETO AÇUCAR E ALCOOL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM O REGULAMENTO
(CFL 30).
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
Previdência Social.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR.
Constatado, nos autos, que o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000323/2008-47
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000323/2008-47

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 01/06/2010 (p. 92) em face da
decisão da 7a Tuma da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-27.447 (p. 76), do qual a
Contribuinte foi cientificada em 05/05/2010 (p. 90), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto-de-Infração de obrigações acessórias (AIOA debcad n° 37.196.525-0)
lavrado por ter a empresa acima identificada deixado de preparar folhas de pagamento
das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS - Instituto Nacional de Seguro Social,
infringindo desta forma o disposto no artigo 32, inciso I da Lei n.° 8.212/91. c/c art.
225, inciso I e parágrafo 9.° do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n.° 3.048/99 .
Conforme Relatório Fiscal da Infração (fl. 03), após a expedição de diversos Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD) e Termos de Intimação Fiscal
(TIF), em que foram solicitados documentos de interesse do Fisco, verificou-se que não
foram incluídos, nas folhas de pagamento, os valores pagos a determinados segurados -
contribuintes individuais, avulsos e empregados - a partir de constatação dos
pagamentos em contabilidade e GFIP.
Anexos aos autos, diversas planilhas demonstrativas e telas dos sistemas informatizados
da RFB - demonstrativos da base-de-cálculo -, contendo os segurados, por categoria e
por competência, que não foram incluídos em GFIP ou folha de pagamento.
A fiscalização atesta, anexando Termo de Verificação de Antecedentes de Infração
(TVAI) - que não constam Autos de Infração relativos a ações fiscais anteriores, para
fins de reincidência, nem ocorreram outras circunstâncias agravantes.
No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 04) a fiscalização cita a previsão legal da
multa no art. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, e no att. 283, I, “a” e art. 373 do Regulamento
da Previdência Social (RPS) - Decreto n° 3.048/99, sendo aplicada a multa no valor
mínimo de R$ 1.254,89 (um mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove
centavos). O valor da autuação está de acordo com os estipulados pela Portaria
Interministerial MPS/MF n.° 77/2008 (DOU de 12/03/2008).
No processo principal (l5956.000318/2008-34, debcad n.° 37.196.520-9), ao qual este
está apensado, existe uma planilha para cada levantamento, detalhando a origem
contábil, a data ou competência, a conta, o histórico, nomes de segurados e valores
pagos a título de remuneração ou de prestação de serviços, acompanhada de cópias de
documentos comprobatórios dos fatos geradores apurados (recibos, notas fiscais, faturas
do sindicato de trabalhadores avulsos, resumos de pagamentos em folha, etc).
A autuada foi cientificada do lançamento, via postal com Aviso de Recebimento (AR),
em 08/11/2008, e apresentou IMPUGNAÇÃO (fls. 43/60) dentro do prazo legal de
defesa, aduzindo, em síntese, o que se segue.
Da nulidade — estrita legalidade — falta de descrição precisa de fatos e fundamentos
legais
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000323/2008-47

- que o AI está eivado de nulidade, por ter sido lavrada de forma sintética e
desmotivada, ignorando a verdade material.
- que a fiscalização deixou de indicar quais as remunerações pagas aos contribuintes
individuais, as bases-de-cálculo e alíquotas utilizadas.
- que a Administração baseou-se apenas em presunções, sem qualquer outra prova para
justificar o lançamento fiscal.
- que não houve clareza e precisão na descrição dos fatos ocorridos e faltas cometidas,
nem tampouco a adequada fundamentação jurídica.
Da necessidade de diligência — prova pericial — juntada de novos documentos -
cerceamento de defesa
- que, dada a complexidade dos fatos, deve ser deferida a realização de diligência
(perícia) e análise técnica da contabilidade.
- que deve ser deferida a juntada de novos documentos contábeis da empresa, para
elucidar os fatos controvertidos.
- indica assistente técnico para a prova pericial.
Da multa e dos juros aplicados - ilegalidade e inconstitucional idade
- que a multa moratória, de até 100% do valor do tributo, é excessiva, confiscatória e
desproporcional, violando a Constituição Federal no art. 150, IV, devendo ser reduzida
para 10%.
- que os juros de mora (taxa Selic) foram praticados em excesso, superando os 1% ao
mês previstos no CTN art. 161 e § 1.°, caracterizando-se como ilegais e até imorais.
Da intimação aos procurador constituído
- que deve ser intimado, de todos os atos praticados, o advogado constituído da
impugnante.
Do pedido
Requer a impugnante: 1) a procedência da defesa apresentada; 2) a nulidade do AI por
vício formal; 3) que sejam excluídos ou reduzidos a multa moratória e os juros Selic
aplicados ao presente lançamento; 4) a produção de prova pericial contábil e juntada de
documentos; e 5) a intimação dos atos no endereço do advogado do contribuinte.
Junta a impugnante: procuração e atos constitutivos da sociedade.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 14-27.447 (p. 76), conforme ementa abaixo reproduzida:
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. _ FOLHAS DE PAGAMENTO EM
DESACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS. OMISSÃO DE
LANÇAMENTOS.
Constitui infração a legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, nos padrões estabelecidos pelo órgão competente, omitindo verbas
efetivamente pagas a segurados.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DE DESCRIÇÃO DOS FATOS.
MOTIVAÇÃO.
IMPRECISÃO
NOS
LEVANTAMENTOS.
ALEGAÇÕES
DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DE AMPLA DEFESA.
PRESUNÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os fato ocorridos e os fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e
sistematizada no Relatório Fiscal e no Anexo de Fundamentos Legais, consubstanciam-
se em pressupostos jurídicos suficientes para a exigência fiscal, inocorrendo violação da
ampla defesa e do contraditório. Os fatos geradores apurados de forma objetiva, a partir
de documentação idônea da empresa, afastam a alegação de mera presunção e de
nulidade, sendo suficientes para a motivação fática do lançamento fiscal.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000323/2008-47

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que
não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. PROVA
PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções previstas
legalmente.
Afastada a hipótese de necessidade de realização de diligência para produção de prova
pericial quando os elementos constantes dos autos fazem-se suficientes para a livre
formação de convicção e entendimento Devem ser indeferidos os pedidos de perícia
contábil formulados pela impugnante, quando não atendidos os requisitos legais ou
ainda quando desnecessários ou impraticáveis.
MULTA DE MORA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE.
Sobre o valor da penalidade pecuniária lançada por descumprimento de obrigações
acessórias não há incidência de multa de mora.
Não há incidência dos juros de mora (taxa Selic) nos Autos de Infração de Obrigações
Acessórias lavrados anteriormente a 17/ l 1/2008.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Cientificada da decisão de primeira instância em 05/05/2010 (p. 90), a
Contribuinte, em 01/06/2010, apresentou o seu recurso voluntário (p. 92), reiterando os
argumentos de defesa deduzidos em sede de impugnação, a saber:
(i) nulidade do lançamento fiscal por falta de fundamentação e indicação precisa
dos elementos caracterizadores da obrigação tributária;
(ii) necessidade de realização de prova pericial e juntada de novos documentos;
(iii) multa confiscatória; e
(iv) ilegalidade da utilização da Taxa SELIC.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000323/2008-47

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar a
empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, que englobassem todos os
segurados, a seu serviço e/ou remunerações, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
na legislação previdenciária (CFL 30).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende a (i) nulidade do lançamento fiscal por falta de fundamentação e indicação
precisa dos elementos caracterizadores da obrigação tributária, a (ii) necessidade de realização de
prova pericial e juntada de novos documentos, o (iii) caráter confiscatório da multa e a (iv)
ilegalidade da utilização da Taxa SELIC.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Da nulidade - estrita legalidade - falta de descrição precisa de fatos e fundamentos
legais
A impugnante alega, de forma genérica, que a autuação está eivada de nulidade, por ter
sido lavrada de forma sintética e desmotivada, ignorando a verdade material; bem como
que a fiscalização deixou de indicar quais as remunerações pagas aos contribuintes
individuais, as bases-de-cálculo e alíquotas utilizadas, e que não houve clareza e
precisão na descrição dos fatos ocorridos e faltas cometidas, nem tampouco a adequada
fundamentação jurídica.
Tais alegações não correspondem à realidade.
Os direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório, assegurados pela
Constituição de 1988, garantem tratamento isonômico aos litigantes, seja em processo
judicial ou administrativo, oferecendo-lhes iguais oportunidades de manifestação e
produção de provas, com o propósito de influir no convencimento do julgador. Dessa
forma, quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão
administrativa, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla
que entender, não está infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.
Não há nenhuma indicação de subjetividade ou falta de clareza na circunstancia da
lavratura da autuação. Esta ocorreu a partir de situações fáticas concretas, à luz de
documentos da empresa, sem emissão de juízo de valor sobre qualquer conduta da
impugnante.
A verdade material é atingida na medida em que o lançamento é pautado na
documentação apresentada pela impugnante durante a fiscalização e na própria
impugnação; não havendo indicação na NFLD/AI em tela de que tal princípio tenha
sido violado. Não se pode considerar violada a busca da verdade material diante do
enquadramento dos fatos e documentos encontrados, pela auditoria-fiscal, de maneira
divergente daquela considerada pela empresa. Trata-se de alegação sem comprovação
ou indicação concreta.
Sobre a falta da devida clareza e descrição pormenorizada das ocorrências ou faltas
cometidas e da fundamentação legal das rubricas exigidas, prejudicando o
entendimento, observa-se que tanto o Relatório Fiscal da Infração como a folha de rosto
do AI relacionam, ordenadamente, os respectivos pressupostos legais para a exigência
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000323/2008-47

fiscal; seja em relação à competência para fiscalizar os tributos e aos procedimentos
adotados pela auditoria fiscal, seja em relação a cada rubrica apurada, por período.
O Relatório Fiscal descreveu concisa e detalhadamente os fatos ocorridos, os quais
deram origem aos fatos geradores apurados, a descrição das faltas, ou seja o
descumprimento de obrigação acessória, os documentos examinados (juntando-se as
respectivas cópias da documentação que embasou o lançamento fiscal, por
amostragem), além de fazer menção expressa aos demais dispositivos legais pertinentes
e anexos da NFLD/AI.
De se notar que há diversas planilhas - uma para cada tipo de levantamento - contendo a
descrição das ocorrências e a forma de apuração, o quantum tomado como base-de-
cálculo e a alíquota aplicada, detalhando a origem contábil, a data ou competência, a
conta, o histórico, nomes de segurados e valores pagos a título de remuneração ou de
prestação de serviços, acompanhada de cópias de documentos comprobatórios dos fatos
geradores apurados (os recibos, notas fiscais, faturas do sindicato de trabalhadores
avulsos emitidas contra a impugnante, resumos de pagamentos em folha, etc).
Logo, é nitidamente improcedente a alegação de que a fiscalização não indicou - com a
devida precisão - as remunerações pagas aos segurados a serviço da empresa, sejam eles
empregados, avulsos ou contribuintes individuais, as quais foram omitidas das folhas de
pagamento. Tais valores estão detalhados em planilhas, que contêm a origem e todos os
demais dados necessários à individualização dos fatos ocorridos e das faltas cometidas -
pela falta de informação de tais remunerações e segurados nas folhas de salários; não
havendo novos fatos ou documentos trazidos pela impugnante que possam alterar tal
quadro.
Assim sendo, não pode prosperar a alegada falta de esclarecimento e descrição das
ocorrências e fundamentações das contribuições exigidas, pois não há sentido algum em
imputar-se à Administração Tributária agressão ao direito de defesa da interessada,
quando a mesma descreveu, de forma padronizada e sistemática, todas as normas
jurídicas pertinentes ao presente lançamento fiscal, dando suporte aos fatos apontados e
demonstrados por meio de documentação da própria impugnante.
Igualmente, não pode ser aceita a afirmação de que a Administração baseou-se apenas
em presunções, sem qualquer outra prova para justificar o lançamento fiscal.
Não trata o presente caso de lançamento tributário por presunção. Os documentos
juntados por amostragem, elaborados e coletados na própria empresa, são
suficientemente exatos para a demonstração inequívoca da ocorrência dos fatos
geradores das obrigações acessórias previdenciárias. Nesse aspecto, houve a busca da
verdade material, por meio de documentação idônea, fornecida pela impugnante.
Como já mencionado, a documentação anexada pela fiscalização traz, objetivamente, os
valores das remunerações pagas pelos serviços prestados à impugnante, as quais
deixaram de ser incluídas em folhas de pagamento, de acordo com a fundamentação
legal pertinente, e cujo cumprimento decorre da legislação tributária.
Pelo exposto, não há indicação de ter havido qualquer violação, no presente caso, dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, nem mesmo falta de motivação. Ao
contrário, foi respeitada a estrita legalidade. Sendo assim, incabível aceitar-se o pedido
de nulidade do presente Auto de Infração.
Da autuação - Da parte não impugnada - Matéria incontroversa
Voltando à legalidade e materialidade da presente autuação, cumpre destacar que o art.
293 do Regulamento da Previdência Social (RPS), na redação vigente à época da
lavratura, determina que a fiscalização lavrará, de imediato, auto de infração, quando
constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação previdenciária.
(...)
Em conformidade com o artigo acima transcrito, observa-se que a infração objeto do
presente AI foi minudenciada pela Auditoria Fiscal, em seu relato, que contém ainda o
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000323/2008-47

dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada, atendendo plenamente as exigências
formais previstas no referido dispositivo.
(...)
Nesse contexto, ao verificar o descumprimento da obrigação acessória prevista nos
dispositivos supracitados, o Auditor Fiscal lavrou o correspondente auto de infração e
aplicou a multa prevista no artigo 283, inciso I, “a” do RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, valor esse atualizado pela Portaria Ministerial vigente à época, conforme
demonstrado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa.
No caso concreto, com relação ao mérito da infração apontada pela fiscalização. nota-se
que não houve qualquer contestação ou questionamento por parte da empresa, de modo
a apresentar elementos concretos quanto à modificação ou não ocorrência dos fatos
relatados.
Ou seja, a falta de informação de diversos segurados e respectivas remunerações nas
folhas de pagamento da empresa não foi contestada pela impugnante; não havendo
qualquer prova nos autos que autorize conclusão diversa.
Assim, nos termos do art. 17 do Decreto n.° 70.235/72, consideram-se não impugnadas
tais matérias, pelo que não serão apreciadas.
A fiscalização chama à responsabilidade a empresa autuada com base nos pressupostos
fáticos da obrigação acessória descumprida, apontados na contabilidade e demais
documentos verificados, confrontando-os com as folhas de pagamento.
Consequentemente, tornam-se incontroversos os valores de multa aqui lançados,
porquanto terem sido obtidos em documentos da própria Impugnante e por não ter ela se
insurgido contra eles.
Não há indicação de correção das faltas, e a impugnante não traz, efetivamente,
documentos que possam desconstituir o relato da fiscalização. Considerando que a
mesma observou o estrito procedimento legal, é de se julgar pela regularidade da
lavratura do presente Auto de Infração.
Da necessidade de diligência - prova pericial - juntada de novos documentos -
cerceamento de defesa
A impugnante afirma que, dada a complexidade dos fatos, deve ser deferida a realização
de diligência ( perícia) e análise técnica da contabilidade; devendo, ainda, ser deferida a
juntada de novos documentos contábeis da empresa, para elucidar os fatos
controvertidos.
O AI lavrado não apresenta maior complexidade, pois os valores lançados - com já
mencionado supra - decorreram objetivamente do descumprimento de obrigação
acessória, apurada a partir do exame de documentação da própria empresa, incluindo
sua escrituração contábil. Disso resulta que não há necessidade de maior investigação
ou análise técnica especializada para se apurar o que já está suficientemente descrito e
demonstrado.
Só haveria necessidade de tal diligência quando se configurasse dúvida acerca dos
valores lançados neste AI. E mais. A perícia versa sobre fatos. Esses fatos, para que
constituam objeto da perícia, devem ser aqueles cuja prova dependa de conhecimento
técnico ou científico (art. 145, do Código de Processo Civil - CPC).
No caso em tela, já há esclarecimentos suficientes de modo a terem sido considerados
todos os valores apurados mediante o confronto entre a contabilidade e as folhas de
pagamento e GFIP da impugnante, conforme o Relatório Fiscal da Infração e
documentação anexada. Não há imprecisão no Auto de Infração lavrado.
Uma diligência visando à perícia pode ser realizada por determinação do julgador ou
por solicitação da impugnante. Não basta o interessado simplesmente protestar por
diligência, alegando uma genérica complexidade, sendo necessário demonstrar,
concretamente, por que se pede tal verificação.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000323/2008-47

Verifica-se, pois, que a diligência ou perícia não constituem direito subjetivo do
autuado, cabendo ao julgador recusá-la se entendê-la desnecessária, impraticável ou
quando a prova do fato não depender de conhecimento técnico especial.
No presente caso, é de se entendê-la totalmente desnecessária, haja vista que o valor
imputado a esta notificação decorre, objetivamente, da legislação em vigor e dos fatos
apontados pela fiscalização, a partir dos documentos da empresa examinados.
Do exposto, fica indeferido o pedido de diligência para produção de prova pericial
formulado na impugnação, nos termos dos artigos 16, IV e 18 do Decreto n.° 70.235/72
(DOU de 07/03/1972).
(...)
Da multa e dos juros aplicados - ilegalidade e inconstitucionalidade
As alegações da impugnante, de que a multa moratória, de até 100% do valor do tributo,
é excessiva, confiscatória e desproporcional, violando a Constituição Federal no art.
150, IV, devendo ser reduzida para 10%; e de que os juros de mora (taxa Selic) foram
praticados em excesso, superando os 1% ao mês previstos no CTN - art. 161 e § 1.° -,
caracterizando-se como ilegais, não pode ser tomada como procedente.
Em virtude do disposto no Código Tributário Nacional (CTN) e na legislação
previdenciária vigente, o contribuinte (sujeito passivo) pode estar incumbido de duas
obrigações distintas, nos termos dos artigos 113, 114 e 115 do CTN. Uma obrigação,
denominada principal, que e' a de recolher tributos para a Seguridade Social; outra,
denominada acessória, que tem por objeto a prática ou a abstenção de ato que não
configure obrigação principal, constituindo dever instrumental decorrente da legislação
tributária.
(...)
Pelo descumprimento da obrigação principal, surge para a fiscalização o dever de
efetuar o lançamento de débito denominado Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD ou Auto de Infração de Obrigações Principais (AIOP), ou, ainda, o
Lançamento de Débito Confessado - LDC, caso a empresa demonstre interesse em
parcelar o débito. Já o descumprimento da obrigação acessória converte-se em
obrigação principal pela multa aplicável (penalidade pecuniária), surgindo, então, a
obrigação da fiscalização lavrar o Auto-de-Infração (AI), o qual, em sendo procedente,
constitui o crédito tributário correspondente.
É de se destacar o seguinte. A todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias
- estejam ou não declarados em GFIP A deve corresponder o respectivo recolhimento,
por meio de Guias da Previdência Social (GPS), por constituírem bases-de-cálculo de
tributos destinados à Seguridade Social. A falta de recolhimento enseja a constituição
do crédito tributário, consubstanciado em NFLD ou AIOP.
Distintas são as obrigações acessórias (deveres instrumentais), impostos pela legislação
tributária. O descumprimento de um dever instrumental constitui fato gerador para a
imposição - obrigatória e vinculada - de penalidade pecuniária, consubstanciada em
Auto-de-Infração, que também é documento autônomo de credito previdenciário. E
sobre essa autuação - decorrente do descumprimento de obrigação acessória - não há
previsão legal da incidência de multa moratória. A penalidade pecuniária é a própria
multa lançada.
Da exposição acima aduzida, a alegação da impugnante - quanto a ser a multa
moratória, de até 100% do valor do tributo, excessiva, confiscatória e desproporcional -
não guarda pertinência com a presente situação. A multa ora lançada não é de mora, e
sim penalidade pecuniária por infração a dever instrumental, e decorre objetivamente da
legislação vigente.
Diante destes fatos, por estar expressamente prevista em leis vigentes, a multa imposta
reveste-se, por óbvio, de total legalidade. Incabível o pedido para ser reduzida ao
máximo de 10%, por absoluta falta de previsão legal, mormente em relação a autuações
pelo descumprimento de obrigações acessórias.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000323/2008-47

É de se lembrar que cabe á autoridade administrativa cumprir a determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas. Não é de sua
competência discutir a constitucionalidade da multa, se esta fere ou não os princípios da
isonomia, estrita legalidade, proporcionalidade ou do não confisco.
No que diz respeito ao caráter confiscatório da multa, não se pode acatar esta tese. A
penalidade imposta está em plena consonância com as normas legais de vigência,
aplicáveis à espécie.
Dessa forma, a argumentação pela incidência do artigo 150, IV, da Constituição
Federal, que veda o confisco, não próspera, antes de tudo, por ser dirigida ao legislador
ordinário, que deve respeitá-lo no processo de elaboração legislativa, cabendo às
autoridades administrativas o papel de aplicar as determinações legais emanadas dos
poderes competentes e zelar pelo cumprimento das obrigações tributárias por parte dos
contribuintes. O lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória, não cabendo juízo
de valor quanto a este suposto aspecto alegado pela impugnante.
Da taxa Selic - impertinência ao caso em tela
Alega a impugnante serem inaplicáveis, ao presente crédito tributário, os juros de mora
correspondentes à taxa Selic, por violar o CTN.
Sem adentrar nas razões alegadas pela impugnante, destaca-se que para este Auto de
Infração - referente ao descumprimento de obrigações acessórias previdenciárias - não
estão sendo exigidos os juros equivalentes à taxa Selic, por falta de previsão legal
específica. O valor a ser eventualmente cobrado do sujeito passivo restringe-se ao
montante consignado na folha de rosto do AI, sem incidência de juros de qualquer
natureza.
Assim, não cabe apreciar tal alegação, nos termos do art. 16, inciso III, c/c art. 31 do
Decreto n.° 70.235/72 (DOU de 07/03/1972).
Da intimação aos procurador constituído
A interessada requer que seja notificada e intimada, de todos os atos praticados, por
meio de seu advogado e no endereço deste.
Observa-se que se aplicam ao processo administrativo fiscal no âmbito da Receita
Federal do Brasil (RFB) as determinações constantes no Decreto n° 70.235, de 1972:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
§ 4° - Considera-se domicilio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço postal,
eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita
Federal ".
Ou seja, o local legalmente determinado para o recebimento de intimações, por via
postal, é aquele eleito pelo sujeito passivo como seu domicílio tributário (endereço,
postal, eletrônico ou de fax, fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita
Federal para fins cadastrais).
Portanto, indefere-se o pedido no sentido de que as intimações sejam efetuadas em
nome do patrono ou advogado, pois na atual fase do procedimento elas são feitas por via
postal, endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, nos termos do
Decreto n.° 70.235, de 1972, art. 23, II, com a redação que lhe foi dada pela Lei n°
9.532/97.
Adicionalmente às razões de decidir supra, destaque-se que, em relação aos juros
de mora, calculados com base na Taxa SELIC, conforme exposto pelo órgão julgador de
primeira instância, o valor a ser eventualmente cobrado do sujeito passivo restringe-se ao
montante consignado na folha de rosto do AI, sem incidência de juros de qualquer natureza.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000323/2008-47

Todavia, ainda que fosse o caso de se cobrar juros com base na Taxa SELIC, sorte
não assistiria à Autuada. Isto porque, é pacífica a sua incidência sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, vez que decorre de norma cogente, consubstanciada no art.
161 do CTN, bem assim trata-se de matéria já sumulada no CARF, a teor dos Enunciados n. 4 e
5, ambos de Súmula CARF, in verbis:
Enunciado n. 4 de Súmula CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Enunciado n. 5 de Súmula CARF
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No que tange à alegação de efeito confiscatório da multa aplicada e demais
alegações de inconstitucionalidade, ressalta-se que não compete à autoridade administrativa
apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa
competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal,
art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000323/2008-47

Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Em síntese, e a despeito do bem fundamentado recurso, o CARF não tem
competência para decidir questões atinentes à inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das normas,
de tal maneira que a decisão a quo não deve ser reformada, negando-se provimento ao recurso.
Por fim, mas não menos importante, não há que se falar, in casu, em nulidade do
lançamento fiscal. De fato, no caso em análise, tem-se que a autuação fiscal contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a VI e parágrafo único, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa da autuada.
Neste espeque, o lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição ao direito de
defesa respectivamente.
O caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo
incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar,
porquanto sem fundamento legal razoável.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital